Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705484-17.2022.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HUDSON DE FARIA AGRAVADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por HUDSON DE FARIA contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Rescisória, objetivando o sobrestamento do Cumprimento de Sentença n. 0015890-82.2015.8.07.0001 em trâmite perante a 8a Vara Cível de Brasília. No Agravo Interno interposto, o agravante sustenta que a negativa da tutela antecipada, com o fim de suspender o curso da execução, impossibilita que ele possa recompor sua vida profissional e financeira, pelo risco de que valores recebidos sejam bloqueados judicialmente. O agravante repisa todos os argumentos já elencados na inicial da rescisória, na emenda à inicial e nos embargos de declaração. Ao final, pugna pelo juízo de retratação para determinar o sobrestamento do Cumprimento de Sentença n. 0015890-82.2015.8.07.0001; pela intimação dos agravados e, no caso de rejeição do juízo de retratação, que seja recebido e dado provimento integral ao Agravo Interno pelo Colegiado. No caso em análise, não vislumbro razão para que seja reconsiderada a decisão agravada. O agravante não trouxe argumentos ou documentos que possam alterar, nesse momento, a decisão de ID 34321980. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, conforme art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2022 às 14:57:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora